Tribunal: TCU
Processo: 007.485/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Medida Provisória no 2.228-1 (Funcines), que teve por objeto Chico Buarque Especial 3 - documentário de 3 capítulos musicais retrospectivos da obra de Chico Buarque (no da TCE no sistema: 2608/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 378/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 6037/2025-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Sessão de 14/10/2025, Ata 37/2025, relativamente ao item 9.2, para que: Item 9.2 do AC 6037/2025-2aC Onde se lê: (...) "recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do Fnc" (...) Leia-se: (...) "recolhimento das referidas quantias aos cofres da Agência Nacional do Cinema (Ancine) " (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.485/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roberto de Oliveira (XXX.992.708-XX); RWR Comunicações Ltda (03.948.703/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Dias Curvelo de Oliveira (124044/OAB-RJ), Carolina Macedo Martins (387753/OAB-SP) e outros, representando RWR Comunicações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.